Tribunal: TJDFT
Processo: 0747986-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747986-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIMAR LEAL PACHECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante das informações contidas no documento de ID 55009051, intime-se a recorrente a esclarecer se os exames foram realizados no prazo de 2 (dois) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito